Tribunal: TJES
Processo: 5000689-44.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000689-44.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERUZA HELENA ALVES DA CRUZ RODRIGUES 00518594750 e outros (2)
RECORRIDO: CLEUZA FRANCISCO VIANA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5000689-44.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
CARLOS ALVES DA CRUZ

RECORRIDO:

CLEUZA FRANCISCO VIANA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, defiro o pedido de assistência judicial gratuito, pois cumprido os requisitos.

Trata-se de ação ajuizada por CLEUZA FRANCISCO VIANA em face de GE FINANCEIRA, GERUZA HELENA ALVES DA CRUZ RODRIGUES
e CARLOS ALVES CRUZ
alegando que fez uma contratação de empréstimo, mas logo após solicitou o cancelamento, devido incapacidade financeira. Que a primeira e segunda requeridas afirmou ter cancelado os empréstimos, mas apenas retiraram o débito automático a cobrança e que pagou R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o terceiro requerido pelo serviço prestado a pedido dos da segunda requerente.

Em síntese, o magistrado julgou
nos seguintes termos
: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para condenar o 3º Requerido ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$ 1.250,00 (data do depósito em 12/08/2019), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do depósito em favor da autora.”

Em sede recursal,
a parte CARLOS ALVES DA CRUZ
,
alega
ilegitimidade passiva, ausência de comprovação do alegado e ausência de danos materiais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela
inexistência de nexo de causalidade entre o fato e
o direito da parte autora.

Cito a sentença:
“E
m síntese, relata a parte autora que teria comparecido na financeira da 1ª Requerida objetivando contratar empréstimo. Assim, a Requerida Gerusa teria levado a demandante até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim nas agências da Crefisa e Agibank, momento em que ocorreu a contratação.
Entre os dias 12/08/2019 e 15/08/2019 fora creditado na conta bancária da autora o valor de R$ 10.647,18, porém, a demandante informou a Gerusa que gostaria de cancelar e devolver os valores, haja vista que não conseguiria quitar os empréstimos. Dessa forma, Gerusa disse que iria cancelar os empréstimos, tendo a autora, por intermédio daquela, na agência bancária, promovido a devolução dos valores, mediante dois documentos tipo TEV (Transferência Eletrônica de Valores) na importância de R$ 1.500,00 (12/08/2019) e o restante foi entregue em mãos à Gerusa. Ocorre que, a parte autora passou a ser cobrada pelos bancos Crefisa e Agibank, e descobriu que o TEV foi feito para conta de CARLOS ALVES DA CRUZ, filho de Gerusa, como é possível observar no ID 21838523. Em sede de contestação, a primeira Requerida informa que a parte autora não teria a procurado para solicitar o cancelamento dos empréstimos contratados, por intermédio da financeira, e que não houve simulação, sendo o negócio jurídico válido. Já o 3º Requerido (Carlos), afirma que não tem conhecimento de depósitos feitos em sua conta bancária pela autora. Pois bem. Analisando as provas contidas dos autos, constato que a parte autora não se desincumbiu em provar os fatos constitutivos do seu direito, em relação ao pedido de cancelamento do empréstimo pela Gerusa (pessoa física/jurídica) e nem que teria entregue em mãos o valor de R$ 9.040,00 para a 1º/2º Requerida, não ficando demonstrada a falha na prestação do serviço, de modo a ensejar o dever de reparar a autora em danos matérias e morais. Contudo, em relação ao 3º Requerido (CARLOS ALVES DA CRUZ) restou comprovado nos autos, através do documento de ID 21838523, que a parte autora fez uma transferência bancária no valor de R$ 1.500,00 para a conta de Carlos, confirmado durante a AIJ (ID 40086151), sendo devolvido R$ 250,00 para autora. Desse modo, Carlos Alves da Cruz tem o dever de realizar a restituição do valor de
R$ 1.250,00
(já que deve ser abatida a quantia de R$ 250,00) depositada em sua conta, em favor da parte autora, de modo a não restar caracterizado enriquecimento ilícito.
”

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, o
art.
7º
,
parágrafo único
, art.
18
e art.
25
,
§ 1
, todos do
CDC
, estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor, aplicação da teoria da asserção.
No caso o recorrente recebeu o valor pago pela consumidora em sua conte, conforme comprovação documental e testemunhal, n
ão há que se falar em ilegitimidade passiva.

A controvérsia sobre o dano material,
sendo incontroverso o depósito na conta do recorrente, realizado pela consumidora, mas não há provas por parte do recorrente a origem da obrigação que ensejou o pagamento feito em sua conta, assim a não devolução se configuraria enriquecimento ilícito do recorrente.

A
firma a consumidora que foi enganada, que o valor deposito era devido pelo cancelamento dos empréstimos, fato que não ocorreu.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do valor da causa,
coma suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)